Tribunal: STF
Processo: RE 1555835
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 69):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. AUTARQUIA MUNICIPAL. IMUNIDADE RECÍPROCA VERSUS CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 74), foram rejeitados (Doc. 88).



    No RE (Doc.. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido viola aos arts. 150, VI, “a”; 173, §2º; 177; e 195, §7º, da CF/1988.



    Em suas razões, aduz que a imunidade recíproca limita-se aos impostos, não abrangendo outras espécies de tributo, tais como as contribuições sociais, que dependem do preenchimento dos requisitos previstos no art. 195, §7º, da CF/1988.



    Registra que “a COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70, de 1991, estende seu perímetro de cobrança às pessoas jurídicas em geral sem distinção sejam elas de direito público ou de direito privado. Por sua vez, o fato gerador da COFINS é o faturamento ou receita bruta, nos termos do art. 195, I, b, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei Complementar 70/91 e dos arts. 2º e 3º da Lei 9.718/98” (Doc. 95, fl. 6).



    Sustenta que “a prestação de serviço de conteúdo econômico não exclui a entidade prestadora como sujeito passivo das obrigações tributárias ainda que sua configuração seja de pessoa jurídica de direito público, uma autarquia municipal” (Doc. 95, fl. 9). 



    Afirma que “a recorrida, embora formalmente constituída sob forma jurídica de autarquia municipal age na esfera privada quando presta serviços relacionados ao abastecimento de água e de coleta de esgotos em atividade remunerada mediante contraprestação na forma de tarifa” (Doc. 95, fl. 10). 



    Destaca que o “Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, a despeito de ser constituída sob a forma de autarquia, teve sua natureza jurídica descaracterizada pelo exercício de atividade econômica” (Doc. 95, fl. 13).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 106), o RE foi admitido. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, quanto à alegada interpretação incorreta sobre a extensão da imunidade tributária recíproca, o acórdão recorrido foi claro no sentido de não estar utilizando tal fundamento. Eis o trecho em questão:



    “Inicialmente, é imperioso destacar que, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, as atividades exercidas pelo SAAE não se caracterizam como atividades econômicas no sentido estrito. A remuneração por tarifas, em contraposição à cobrança de taxas, não transmuta a essência dos serviços públicos prestados pela autarquia em atividades comerciais ou empresariais. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que a imunidade recíproca, embora restrita à impostos sobre patrimônio, renda e serviços, não se aplica à COFINS, que é uma contribuição. No entanto, a análise não deve cessar neste ponto”.



    Assim, aplica-se quanto a esta parte do RE o óbice da Súmula 284/STF, ante a dissociação de fundamentos.



    Por fim, o acórdão recorrido afasta a imposição da COFINS com base na conformação legal do tributo, de modo que não se revelam prequestionadas as violações constitucionais apontada pela Fazenda Nacional.



    Nesse sentido, em caso idêntico, veja-se o seguinte precedente desta SUPREMA CORTE:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1198195 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05-08-2019)”



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente